Tribunal: TJES
Processo: 5005870-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005870-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENEY DO CARMO SANTANA

COATOR: 1ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
H
abeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente no bojo da ação penal nº 0000664-51.2024.8.08.0047, instaurada para apurar a prática de tentativa de feminicídio. A defesa alega ausência dos requisitos da prisão cautelar e excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente diante das circunstâncias do caso; (ii) determinar se a prisão encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (iii) analisar a existência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno interposto contra decisão que indefere liminar em habeas corpus é incabível, conforme entendimento pacífico do STF e do STJ, sendo aplicável, por analogia, a Súmula 691 do STF.

4. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi — tentativa de feminicídio com uso de faca contra duas vítimas em contexto de violência doméstica —, pela periculosidade do agente e por antecedentes criminais envolvendo tráfico e posse de drogas.

5. A segregação cautelar encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I, do CPP, sendo justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, conforme decisão devidamente fundamentada pelo juízo competente.

6. O histórico delitivo do paciente e a existência de inquéritos e ações penais em curso são elementos que autorizam, conforme jurisprudência do STJ, a custódia preventiva para prevenir a reiteração criminosa.

7. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes diante da gravidade da infração e da concreta periculosidade do paciente.
8. A alegação de excesso de prazo não prospera, uma vez que a apuração envolve crime de alta gravidade e complexidade, havendo diligências relevantes em curso, o que afasta qualquer ilegalidade, diante do princípio da razoabilidade da duração do processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno não conhecido. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. O agravo interno não é cabível contra decisão que indefere liminar em habeas corpus, conforme a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

2. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e a existência de risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

3. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada sob a ótica da razoabilidade, sendo legítimo o prazo decorrido quando justificado pela complexidade do caso e pelas diligências em andamento.

4. A existência de antecedentes e ações penais em curso pode justificar a decretação da prisão preventiva como meio de prevenir reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 313, I, e 319; STJ, Súmula 691 (por analogia).

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 242395/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no RHC 149.192/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Agravo Interno e, por igual votação, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PACIENTE: RENEY DO CARMO SANTANA

COATOR:

1ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

DATA DA SESSÃO:28/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RENEY DO CARMO SANTANA em face do suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos do processo nº 0000664-51.2024.8.08.0047, manteve a prisão preventiva do paciente.

Liminarmente, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva, em razão da ausência dos requisitos para a manutenção da cautelar máxima, bem como diante do excesso de prazo para oferecimento da denúncia, considerando que o paciente está preso desde 25.12.2024. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado conforme decisão de ID 13354508.

O impetrante interpôs Agravo Interno (ID 13399025) contra a decisão que indeferiu a liminar.

A despeito de dispensada de apresentação de informações, a autoridade apontada como coatora prestou-as ao ID 13461299.

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça (ID 13447581) pelo não conhecimento e, eventualmente, pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL:-

Gostaria de iniciar esta sustentação cumprimentando todos os doutos desembargadores presentes, na figura do Presidente; o douto procurador; serventuários que aqui estão auxiliando este julgamento; aos colegas advogados, serventuários; taquígrafos. Em especial, na data de hoje, gostaria de deixar um cumprimento especial registrado a minha esposa, que hoje veio me assistir, fazendo esta sustentação.

É um prazer estar na presença dos doutores. É uma honra e uma responsabilidade grande iniciar os trabalhos.

Doutores, o caso em apreço é do senhor Reney. O presente remédio constitucional foi suscitado no caso por conta de um excesso de prazo ao ver dessa defesa. O senhor Reney teria em tese, no dia 25 para 26/12, sido autuado em flagrante por dupla tentativa de homicídio. Ocorre que na data de sua prisão, prisão essa realizada em um hospital, um flagrante presumido, haja vista que não houve flagrante, ele foi apreendido no hospital juntamente onde estavam também as vítimas. O mesmo já saiu de lá detido e preso.

Passado mais ou menos 20 dias, no dia 14 de janeiro, as vítimas foram ouvidas. No dia 15 de janeiro, o inquérito policial foi concluído, tendo ouvido as vítimas e algumas testemunhas. No mesmo dia 15, a defesa levantou um pedido de revogação dessa prisão, que foi negado no dia 13 de fevereiro. O magistrado julgou o pedido e negou, com fundamento de inalteração do contexto fático da conversão da prisão em flagrante de prisão preventiva, como garantia à ordem pública e aplicação da lei penal, mesmo ele tendo residência fixa e própria. Ainda assim, o doutor magistrado entendeu pela aplicação da lei penal.

Ocorre que, para além de ele ter residência fixa, as testemunhas ouvidas não prejudicam o nosso cliente, não prejudicam o paciente. Todos os testemunhos, conforme está constado também junto ao presente remédio constitucional, não prejudicam, sendo uma das vítimas ainda, a dona Adriana, tendo citado que, a seu ver, ele não tinha ânimos de matar, ele não tinha vontade e que sua liberdade não importaria a ela medo ou prejuízo qualquer. Caso fosse, ela retornaria à delegacia policial e faria um registro de boletim de ocorrência e medidas cabíveis. A segunda vítima, a senhora Regiane, também pouco fala quanto ao
a
nim
us
do senhor Reney.

Pois bem. Havendo essa alteração fática importantíssima para o fato, já que não existe
animus
necand
i
, o próximo passo deveria ser a representação do ilustre representante do Ministério Público com a denúncia, seja a capitulação a qual ele entendesse por melhor. Antes de sair de casa, eu ainda dei uma última olhada neste processo para ver como estava, em que pé estava.

Ocorre que, até a presente data, quando foi ofertado, subido aqui o remédio constitucional, já se tinha passado mais de 120 dias e a denúncia não havia sido feita, ofertada. Na presente data, quando saí de Linhares para vir, hoje, sustentar para Vossas Excelências, ainda não está presente a denúncia, ou seja, O mesmo não tem direito sequer a uma defesa, pois não existe uma denúncia, então não sabemos como defender o nosso cliente e de que defender o nosso cliente. Já temos passado, com certeza, muito mais de 150 dias que ele se encontra cautelado, sem uma denúncia sequer.

Como disse para Vossas Excelências, no dia 15 de janeiro, o inquérito foi concluído pela Polícia Civil. Então, não existe explicação plausível qualquer para o ilustre representante do Ministério Público não ter, até hoje, ofertado tal denúncia. Sabe-se lá qual seria a capitulação, se entenderia ele por uma lesão, se entenderia por vias de fato. Temos hoje uma pessoa cautelada sem denúncia por mais de 150 dias e sem qualquer amparo ou explicação do Estado, na figura do ilustre representante do Ministério Público, para que possa haver esse atraso. Estamos até agora sem qualquer uma explicação plausível para que se possa compreender esse exacerbado e alongado lapso temporal para não a oferta da denúncia.

Pois bem, Excelências. É exatamente este o fito do habeas corpus impetrado por nós em face do paciente Reney, que se encontra até hoje preso, sem denúncia qualquer, sem explicação qualquer para que possa haver esse exacerbado lapso temporal. Não houve nenhum pedido seja da promotoria ou na época da delegacia para ampliar o prazo para que se pudesse estender o inquérito policial ou quem sabe a denúncia, não houve nenhum prazo dentro do processo e o réu está a amargura do cárcere até hoje.

A defesa suplica que Vossas Excelências façam uma análise mais detida deste presente remédio constitucional, pois o paciente ainda está afligido pelo cárcere, sem mesmo poder ter o seu direito de defesa garantido num trâmite processual regular. A defesa se manifesta com esta sustentação, pedindo o provimento. Se Vossas Excelências entenderem de tal forma, também seja expedido tão logo o alvará de soltura do mesmo para que o mesmo possa, pelo menos, até que haja uma denúncia formal, responder a um processo em liberdade.

É como manifesta a defesa. Agradeço a palavra.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RENEY DO CARMO SANTANA em face do suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos do processo nº 0000664-51.2024.8.08.0047, manteve a prisão preventiva do paciente.

Liminarmente, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva, em razão da ausência dos requisitos para a manutenção da cautelar máxima, bem como diante do excesso de prazo para oferecimento da denúncia, considerando que o paciente está preso desde 25.12.2024. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado conforme decisão de ID 13354508.

O impetrante interpôs Agravo Interno (ID 13399025) contra a decisão que indeferiu a liminar.

A despeito de dispensada de apresentação de informações, a autoridade apontada como coatora prestou-as ao ID 13461299.

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça (ID 13447581) pelo não conhecimento e, eventualmente, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Pois bem.

Inicialmente, calha ressaltar que “Não cabe agravo interno contra decisão que indefere medida liminar em habeas corpus” (STF - HC: 242395 DF, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2024 PUBLIC 18-12-2024).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DISCUSSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DECRETADA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Revela-se inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão proferida por Desembargador que indefere a liminar na origem, nos termos do que preconiza a Súmula 691 do STF, utilizada no âmbito desta Corte Superior por analogia, somente se afigurando plausível a sua superação, excepcionalmente, em situação de flagrante ilegalidade, o que não ocorre no presente caso. 2. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "dado que a efetividade da medida coercitiva depende da postura do devedor de alimentos, nada impede que, decretada inicialmente no prazo mínimo legal, seja posteriormente objeto de prorrogação, observando-se o prazo máximo fixado em lei, se demonstrada a recalcitrância e a desídia do devedor de alimentos" (REsp 1.698.719/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 28/11/2017). 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no HC: 853912 GO 2023/0330588-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024) - destaquei

Subseguindo, no caso em tela, o paciente foi preso em flagrante no dia 25.12.2024 pela suposta prática do delito previsto no art. 121-A c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, cuja pena máxima é de 40 (quarenta) anos de reclusão, preenchendo-se, assim, o requisito objetivo estabelecido no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva quando da Audiência de Custódia, sendo a medida necessária para assegurar a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (ID 57110748 dos autos de origem):

[...] No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado golpeou as vítimas, ROSIANE PEREIRA e ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA, com facadas, tentando ceifar suas vidas. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: - 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, tramitando perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do processo n.º 0004305-55.2011.8.08.0030), momento em que se apura a suposta prática do crime de tráfico de drogas; - 01 (um) Termo Circunstanciado, arquivado perante o 2º Juizado Especial da Comarca de São Mateus/ES (autos do processo n.º 0002946-04.2020.8.08.0047), momento em que o autuado foi indiciado pela prática do crime de posse de drogas para consumo pessoal. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP, devendo ser levado em consideração a palavra dos policiais, os quais gozam de presunção de legitimidade, e, na oportunidade, descreveram os fatos narrados pelas supostas vítimas, os quais tiveram contato direto, sem prejuízo, de melhor análise junto ao Juízo Natural, com as respectivas oitivas pertinentes. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, diante das circunstâncias narradas no APFD, que dão conta de que o autuado teria supostamente aplicado golpes de facas nas supostas vítimas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado RENEY DO CARMO SANTANA em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. [...]

Consta do flagrante que os fatos teriam acontecido em 25.12.2024, na residência da vítima Adriana dos Santos Pereira, durante os festejos natalinos. Na ocasião, o paciente, sem ser convidado, apareceu na casa da ex-companheira tentando reatar o relacionamento.

Naquele momento, embora a Sra. Adriana tenha deixado claro que não tinha intenção de retomar o relacionamento, RENEY continuava insistindo. Por tal razão, a outra vítima, Sra. Rosiane Pereira, que é sobrinha de Adriana e estava com eles no local, pediu que o investigado fosse embora. Em seguida, tendo a Sra. Rosiane se abaixado para pegar uma fruta, RENEY, não satisfeito com a intervenção da sobrinha de sua ex-companheira, sacou uma arma branca (faca) e lhe aplicou um golpe nas costas.

Imediatamente, a Sra. Adriana passou a tentar impedi-lo de proferir novas facadas na Sra. Rosiane, momento em que também foi ferida no braço pelo investigado com um golpe da mesma faca.

Logo após as facadas, o paciente empreendeu fuga e as vítimas foram socorridas, inicialmente, pelos vizinhos, que acionaram o SAMU, sendo ambas encaminhadas ao Hospital Roberto Silvares.

O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo Juízo de 1º Grau em 13.02.2025 (ID 63142907 do processo referência), sob os seguintes fundamentos:

[...]

Não houve mudança fática ou jurídica apta a revogar a prisão preventiva, devidamente fundamentada, ainda estando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devidamente demonstrados consoante decisão que a decretou.

Com efeito, resta demonstrada a gravidade em concreto do delito, uma vez que se trata de duas tentativas de feminicídio mediante utilização de arma branca, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Em que pese os argumentos da Defesa e as alegações do réu em sede policial, não há nos autos provas do alegado. Na verdade, o que conjunto probatório apresentado aos autos até o presente momento revela, é que o réu atacou as vítimas com uma faca, em meio a uma discussão, tendo chegado ao hospital com indícios de embriaguez.

Ainda, apesar da vítima ADRIANA afirmar na delegacia que acreditava que o investigado não tinha intenção de matá-la, noto que a vítima ROSIANE ainda não foi ouvida pela Autoridade Policial, sendo necessário o seu depoimento para esclarecimento dos fatos.

Além disso, destaco a certidão de fl. 40 do ID 57110746, que demonstra que o réu possui registros criminais anteriores por tráfico de drogas e por porte de drogas para uso.

Desse modo, por ora, a prisão ainda se faz necessária para a garantir tanto a ordem pública como a aplicação da lei penal, considerando o estágio em que o processo se encontra, bem como para evitar a reiteração delitiva.

Por oportuno, destaco que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes e/ou adequadas à situação sob exame, por ora, considerando os fundamentos acima expendidos.

Ante ao exposto, ACOLHO a manifestação de id. 62177473 e MANTENHO A PRISÃO do acusado RENEY DO CARMO SANTANA, por ainda estarem presentes seus fundamentos.

[...]

Conforme afere-se da decisão, há prova de materialidade e de indícios de autoria suficientes a autorizar a utilização da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, ainda mais quando se considera o contexto em que a vítima está inserida, vulnerável à presença do paciente, tendo sua privacidade tolhida. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão, ao menos nesse momento, não bastam para resguardar a ordem pública.

Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado (RHC n. 97.037/BA, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018).

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 936.004; Proc. 2024/0297083-4; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 01.10.2024) - destaquei

No caso vertente, trata-se de suposto cometimento do crime de tentativa de feminicídio contra duas vítimas. Assim, dado o modo como o crime foi cometido, é evidente que o modus operandi indica, em sede de cognição sumária, a periculosidade do agente.

Ademais, a necessidade da manutenção da segregação máxima para assegurar a ordem pública encontra respaldo no histórico delitivo do paciente, que responde a outro processo pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (autos nº 0004305-55.2011.8.08.0030).

Nesse sentido, destaque-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 3. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 4. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC nº 149.192/SP 2021/0189521-8, Rel. Min. João Otávio de Noronha, J. 14.09.2021, Quinta Turma) – destaquei

Além disso, prossegue a Corte Superior no sentido de que “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Por fim, no que concerne às suas condições pessoais da paciente, frisa-se que “É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada” (STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Por todo o exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Quanto o alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, a aferição dos prazos processuais não se resume a uma mera soma aritmética, mas exige um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo da prisão provisória em relação às particularidades e complexidades do caso concreto.

A esse respeito: “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

No caso em apreço, a apuração envolve a prática de crime grave (feminicídio tentado), que demanda investigações detalhadas, considerando sua complexidade, o que justifica, sob a ótica da razoabilidade, o tempo decorrido até o oferecimento da denúncia.

Aliás, observa-se que o Ministério Público requereu, em 1º.04.2025, várias diligências, quais sejam, (i) requisição dos laudos de lesões corporais indiretos e prontuários médicos integrais das vítimas Adriana dos Santos Pereira e Rosiane Pereira; (ii) oitiva de Vinicius Amorim do Nascimento, Ricardo Pereira Gaias e Jeferson Pereira Mendes para 1.1) esclarecerem os álibis apresentados, identificando as supostas pessoas que estariam com eles no momento dos fatos, conforme dito nos depoimentos juntados no ID 64495356; 1.2) identificarem os endereços, as pessoas e os horários que estavam naquela ocasião; 1.3) esclarecerem sobre a suposta pescaria realizada por Jeferson, que foi visto chutando o portão de RENEY logo após ele ter sido socorrido ao hospital; e (iii) oitiva das pessoas indicadas por Vinicius, Ricardo e Jeferson, que supostamente estariam com eles no momento do crime praticado no dia 25.12.2024, no bairro Village, o que foi deferido pelo Juízo de 1º Grau em 24.04.2025 (ID 67339128 dos autos de origem).

À vista disso, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do paciente que justifique a concessão da presente ordem de habeas corpus, e presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, não reconheço ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno de ID 13399025 e, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 04/06/2025

V O T O S

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminentes Pares, pedi vista dos autos após ouvir atentamente a sustentação do nobre causídico e o voto proferido pelo eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

A fim de rememorar o caso, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RENEY DO CARMO SANTANA
em face do suposto ato coator de lavra do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que, nos autos do processo nº 0000664-51.2024.8.08.0047, manteve a prisão preventiva do paciente.

A defesa destaca, em síntese, a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar máxima, além do excesso de prazo para oferecimento da denúncia, considerando que o paciente encontra-se preso desde 25/12/2024.

Em que pese as alegações do impetrante no sentido de que:
I)
as próprias vítimas Adriana e Rosiane declararam perante a autoridade policial que acreditam que Reney não tinha a intenção de matá-las;
II)
os demais depoimentos não depõem contra o paciente;
III)
foram ouvidas mais de 12 pessoas, dentre policiais, vítimas, suspeito e testemunhas;

IV)
há elementos suficientes para a formação da
opinio delicti
, não havendo razão para a inércia do
Parquet
, de forma que o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 160 dias, de forma injustificada,
tenho por bem acompanhar o entendimento firmado pelo
D
esembargador
Relator
.

Isso porque:
I)
se trata de suposto cometimento de tentativa de feminicídio contra duas vítimas;
II)
o
modus operandi
indica, em sede de cognição sumária, a periculosidade do agente;
III)
a necessidade da manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública encontra respaldo no histórico delitivo do paciente, que responde a outro processo pela suposta prática de tráfico de drogas (autos nº 0004305-55.2011.8.08.0030);
IV)
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023);
V)
quanto às condições pessoais do paciente, frisa-se que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021);
VI)
a aferição dos prazos processuais não se resume a uma mera soma aritmética, mas exige um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo da prisão provisória em relação às particularidades do caso concreto;
VII)
a apuração envolve a prática de crime grave (feminicídio tentado), que demanda investigações detalhadas, o que justifica, sob a ótica da razoabilidade, o tempo decorrido até o oferecimento da denúncia; e,
VIII)
não há irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do paciente, que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus
, estando presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar.

Dessa maneira, após analisar o caderno processual com acuidade, não tenho dúvidas em acompanhar o voto proferido pelo Desembargador Relator, a fim de
DENEGAR A ORDEM.

É como
voto
.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

A Defesa aduz excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, sob o argumento de que o fato delitivo ocorreu em 25 de dezembro de 2024, e, até o presente momento (início de junho de 2025), ainda não foi oferecida a exordial acusatória.

Todavia, tal decurso temporal, que perfaz cerca de cinco meses, não configura, por si só, constrangimento ilegal, devendo ser interpretado sob o prisma da razoabilidade e da complexidade do feito, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.” (AgRg no HC n. 978.701/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Com efeito, consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requereu diligências relevantes para o deslinde da investigação, como a juntada de laudos periciais e a oitiva de testemunhas referidas em depoimentos já colhidos — diligências estas deferidas pelo juízo de origem.

Não se pode ignorar que a apuração de crimes graves, com potencial incidência de qualificadoras, exige maior aprofundamento investigativo, sendo incompatível com o automatismo processual pretendido pela Defesa.

É de se destacar, ainda, que a prática de dois crimes de tentativa de feminicídio(art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), perpetrados contra duas vítimas do sexo feminino, quais sejam, a ex-companheira do acusado, Adriana dos Santos Pereira, e a sobrinha desta, Rosiane Pereira — no interior da residência da primeira, durante os festejos natalinos,aliada ao contexto de violência doméstica, bem como ao uso de arma branca (faca),potencializam a complexidade probatória e justificam, de forma juridicamente plausível, o tempo dispendido até o presente momento, bem como a manutenção da prisão preventiva em face da gravidade concreta e da periculosidade do agente.

De mais a mais, a ausência de denúncia não se revela fruto de desídia estatal, mas sim de diligência instrutória em curso, conforme autorizado pelo juízo competente. Noutros temos, não há que se falar em reconhecimento de excesso de prazo quando demonstrada a atividade regular da persecução penal.

Digno de nota pontuar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que
“Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.” (RHC n. 206.866, Ministro Og Fernandes, DJEN de 28/05/2025.)

Assim sendo, no caso vertente, o lapso temporal não é suficiente para afastar a legalidade da medida cautelar, ante a demonstração de diligências relevantes e da ausência de inércia por parte do Ministério Público do Estado do Espírito Santo ou do Juízo de origem.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acompanho o ilustre Relator para denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005870-68.2025.8.08.0000

PACIENTE
: RENEY DO CARMO SANTANA

AUTORID
ADE

COATORA
:
JUÍZO D
A
1
ª VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS
/ES

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENEY DO CARMO SANTANA

em face do suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos do processo nº 0000664-51.2024.8.08.0047, manteve a prisão preventiva do paciente.

Liminarmente, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva, em razão da ausência dos requisitos para a manutenção da cautelar máxima, bem como diante do excesso de prazo para oferecimento da denúncia, considerando que o paciente está preso desde 25.12.2024. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado conforme decisão de ID 13354508.

O impetrante interpôs Agravo Interno (ID 13399025) contra a decisão que indeferiu a liminar.

A despeito de dispensada de apresentação de informações, a autoridade apontada como coatora prestou-as ao ID 13461299.

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça (ID 13447581) pelo não conhecimento e, eventualmente, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Pois bem.

Inicialmente, calha ressaltar que
“
N
ão cabe agravo interno contra decisão que indefere medida liminar em habeas corpus”
(STF - HC: 242395 DF, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2024 PUBLIC 18-12-2024).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DISCUSSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DECRETADA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF.
WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Revela-se inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão proferida por Desembargador que indefere a liminar na origem, nos termos do que preconiza a Súmula 691 do STF, utilizada no âmbito desta Corte Superior por analogia, somente se afigurando plausível a sua superação, excepcionalmente, em situação de flagrante ilegalidade, o que não ocorre no presente caso
. 2. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "dado que a efetividade da medida coercitiva depende da postura do devedor de alimentos, nada impede que, decretada inicialmente no prazo mínimo legal, seja posteriormente objeto de prorrogação, observando-se o prazo máximo fixado em lei, se demonstrada a recalcitrância e a desídia do devedor de alimentos" (REsp 1.698.719/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 28/11/2017). 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no HC: 853912 GO 2023/0330588-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)
- destaquei

Subseguindo, no caso em tela, o paciente foi preso em flagrante no dia 25.12.2024 pela suposta prática do delito previsto no art. 121-A c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, cuja pena máxima é de 40 (quarenta) anos de reclusão, preenchendo-se, assim, o requisito objetivo estabelecido no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva quando da Audiência de Custódia, sendo a medida necessária para assegurar a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (ID 57110748 dos autos de origem):

[...] No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado golpeou as vítimas, ROSIANE PEREIRA e ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA, com facadas, tentando ceifar suas vidas. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: - 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, tramitando perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do processo n.º 0004305-55.2011.8.08.0030), momento em que se apura a suposta prática do crime de tráfico de drogas; - 01 (um) Termo Circunstanciado, arquivado perante o 2º Juizado Especial da Comarca de São Mateus/ES (autos do processo n.º 0002946-04.2020.8.08.0047), momento em que o autuado foi indiciado pela prática do crime de posse de drogas para consumo pessoal. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP, devendo ser levado em consideração a palavra dos policiais, os quais gozam de presunção de legitimidade, e, na oportunidade, descreveram os fatos narrados pelas supostas vítimas, os quais tiveram contato direto, sem prejuízo, de melhor análise junto ao Juízo Natural, com as respectivas oitivas pertinentes. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, diante das circunstâncias narradas no APFD, que dão conta de que o autuado teria supostamente aplicado golpes de facas nas supostas vítimas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e
CONVERTO
a prisão em flagrante delito do autuad
o
RENEY DO CARMO SANTANA
em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal
. [...]

Consta do flagrante que os fatos teriam acontecido em 25.12.2024, na residência da vítima Adriana dos Santos Pereira, durante os festejos natalinos. Na ocasião, o paciente, sem ser convidado, apareceu na casa da ex-companheira tentando reatar o relacionamento.

Naquele momento, embora a Sra. Adriana tenha deixado claro que não tinha intenção de retomar o relacionamento, RENEY continuava insistindo. Por tal razão, a outra vítima, Sra. Rosiane Pereira, que é sobrinha de Adriana e estava com eles no local, pediu que o investigado fosse embora. Em seguida, tendo a Sra. Rosiane se abaixado para pegar uma fruta, RENEY, não satisfeito com a intervenção da sobrinha de sua ex-companheira, sacou uma arma branca (faca) e lhe aplicou um golpe nas costas.

Imediatamente, a Sra. Adriana passou a tentar impedi-lo de proferir novas facadas na Sra. Rosiane, momento em que também foi ferida no braço pelo investigado com um golpe da mesma faca.

Logo após as facadas, o paciente empreendeu fuga e as vítimas foram socorridas, inicialmente, pelos vizinhos, que acionaram o SAMU, sendo ambas encaminhadas ao Hospital Roberto Silvares.

O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo Juízo de 1º Grau em 13.02.2025 (ID 63142907 do processo referência), sob os seguintes fundamentos:

[...]

Não houve mudança fática ou jurídica apta a revogar a prisão preventiva, devidamente fundamentada, ainda estando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devidamente demonstrados consoante decisão que a decretou.

Com efeito, resta demonstrada a gravidade em concreto do delito, uma vez que se trata de duas tentativas de feminicídio mediante utilização de arma branca, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Em que pese os argumentos da Defesa e as alegações do réu em sede policial, não há nos autos provas do alegado. Na verdade, o que conjunto probatório apresentado aos autos até o presente momento revela, é que o réu atacou as vítimas com uma faca, em meio a uma discussão, tendo chegado ao hospital com indícios de embriaguez.

Ainda, apesar da vítima ADRIANA afirmar na delegacia que acreditava que o investigado não tinha intenção de matá-la, noto que a vítima ROSIANE ainda não foi ouvida pela Autoridade Policial, sendo necessário o seu depoimento para esclarecimento dos fatos.

Além disso, destaco a certidão de fl. 40 do ID 57110746, que demonstra que o réu possui registros criminais anteriores por tráfico de drogas e por porte de drogas para uso.

Desse modo, por ora, a prisão ainda se faz necessária para a garantir tanto a ordem pública como a aplicação da lei penal, considerando o estágio em que o processo se encontra, bem como para evitar a reiteração delitiva.

Por oportuno, destaco que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes e/ou adequadas à situação sob exame, por ora, considerando os fundamentos acima expendidos.

Ante ao exposto, ACOLHO a manifestação de id. 62177473 e MANTENHO A PRISÃO do acusado RENEY DO CARMO SANTANA, por ainda estarem presentes seus fundamentos.

[...]

Conforme afere-se da decisão, há prova de materialidade e de indícios de autoria suficientes a autorizar a utilização da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, ainda mais quando se considera o contexto em que a vítima está inserida, vulnerável à presença do paciente, tendo sua privacidade tolhida. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão, ao menos nesse momento, não bastam para resguardar a ordem pública.

Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(
RHC n. 97.037/BA, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC 936.004; Proc. 2024/0297083-4; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 01.10.2024
) - destaquei

No caso vertente, trata-se de suposto cometimento do crime de tentativa de feminicídio contra duas vítimas. Assim, dado o modo como o crime foi cometido, é evidente que o
modus operandi
indica, em sede de cognição sumária, a periculosidade do agente.

Ademais, a necessidade da manutenção da segregação máxima para assegurar a ordem pública encontra respaldo no histórico delitivo do paciente, que responde a outro processo pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (autos nº 0004305-55.2011.8.08.0030).

Nesse sentido, destaque-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
3. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 4. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC
nº
149.192/SP 2021/0189521-8, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, J. 1
4.09.2021, Q
uinta Turma
)
– destaquei

Além disso, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Por fim, no que concerne às suas condições pessoais da paciente, frisa-se que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”

(
STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Por todo o exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Quanto o alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, a aferição dos prazos processuais não se resume a uma mera soma aritmética, mas exige um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo da prisão provisória em relação às particularidades e complexidades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

No caso em apreço, a apuração envolve a prática de crime grave (feminicídio tentado), que demanda investigações detalhadas, considerando sua complexidade, o que justifica, sob a ótica da razoabilidade, o tempo decorrido até o oferecimento da denúncia.

Aliás, observa-se que o Ministério Público requereu, em 1º.04.2025, várias diligências, quais sejam,
(i)
requisição dos laudos de lesões corporais indiretos e prontuários médicos integrais das vítimas Adriana dos Santos Pereira e Rosiane Pereira;
(ii)
oitiva de Vinicius Amorim do Nascimento, Ricardo Pereira Gaias e Jeferson Pereira Mendes para 1.1) esclarecerem os álibis apresentados, identificando as supostas pessoas que estariam com eles no momento dos fatos, conforme dito nos depoimentos juntados no ID 64495356; 1.2) identificarem os endereços, as pessoas e os horários que estavam naquela ocasião; 1.3) esclarecerem sobre a suposta pescaria realizada por Jeferson, que foi visto chutando o portão de RENEY logo após ele ter sido socorrido ao hospital; e
(iii)
oitiva das pessoas indicadas por Vinicius, Ricardo e Jeferson, que supostamente estariam com eles no momento do crime praticado no dia 25.12.2024, no bairro Village, o que foi deferido pelo Juízo de 1º Grau em 24.04.2025 (ID 67339128 dos autos de origem).

À vista disso, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do paciente que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus
, e presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, não reconheço ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno de ID

13399025 e, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 500
5870
-68.2025.8.08.0000

PACIENTE: RENEY DO CARMO SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos após ouvir atentamente a sustentação do nobre causídico e o voto proferido pelo eminente Desembargador
Marcos Valls Feu Rosa.

A fim de rememorar
o
caso,
trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RENEY DO CARMO SANTANA
em face do suposto ato coator d
e lavra d
o Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que, nos autos do processo nº 0000664-51.2024.8.08.0047, manteve a prisão preventiva do paciente.

A defesa
destaca, em síntese, a
ausência dos requisitos para a manutenção da
prisão
cautelar máxima
,

além
do excesso de prazo para oferecimento da denúncia, considerando que o paciente
encontra-se
preso desde 2
5/
12/2024.

E
m que pese as alegações d
o impetrante
no sentido de que:
I) a s própria s vítima s Adriana
e Rosiane
declar
aram
perante a autoridade policial que
acreditam que
Reney não tinha a intenção de mat
á-la
s
;
II)
os demais depoimentos não depõem contra o paciente;
III)

foram
ouvidas mais de 12
pessoas
, dentre policiais, vítimas, suspeito e testemunhas;

IV)
há
elementos suficientes para a formação da
opinio delicti
, não havendo razão para a inércia do
Parquet
,
de forma que o
paciente
encontra-se
preso preventivamente há mais de 160 dias, de forma injustificada,
tenho por bem acompanhar o entendimento firmado pelo
D
esembargador
Relator
.

Isso porque:
I)
se trata de
suposto cometimento de tentativa de feminicídio contra duas vítimas;
II)
o
modus operandi
indica, em sede de cognição sumária, a periculosidade do agente;
III)

a necessidade da manutenção da
prisão preventiva
para assegurar a ordem pública encontra respaldo no histórico delitivo do paciente, que responde a outro processo pela suposta prática de tráfico de drogas (autos nº 0004305-55.2011.8.08.0030);
IV)

o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça

é
firme

no sentido de que
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023);
V)
quanto às condições pessoais d
o
paciente, frisa-se que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021);
VI)
a aferição dos prazos processuais não se resume a uma mera soma aritmética, mas exige um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo da prisão provisória em relação às particularidades do caso concreto;
VII)
a apuração envolve a prática de crime grave (feminicídio tentado), que demanda investigações detalhadas, o que justifica, sob a ótica da razoabilidade, o tempo decorrido até o oferecimento da denúncia;
e,
VIII)
não
há
irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do paciente, que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus
,
estando
presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar.

Dessa maneira, a
pós analisar o
caderno processual
com acuidade,
não tenho dúvidas em acompanhar o voto proferido pelo
Desembargador
Relator,
a fim de
DENEGAR A ORDEM.

É como
voto
.

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes pares.
A Defesa
aduz
excesso de prazo
para o
oferecimento da denúncia,
sob o argumento de que o fato delitivo
ocorreu em
25 de dezembro de 2024
, e, até o presente momento (início de junho de 2025), ainda não foi
oferecida a exordial acusatória.

Todavia,
tal
decurso temporal, que perfaz cerca de cinco meses, não configura, por si só, constrangimento ilegal, devendo ser interpretado sob o prisma da
razoabilidade e da complexidade do feito
, como reiteradamente decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.” (AgRg no HC n. 978.701/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Com efeito, consta dos autos que o Ministério Público
do Estado do Espírito Santo
requereu diligências relevantes para o deslinde da investigação, como a juntada de laudos periciais e a oitiva de testemunhas referidas em depoimentos já colhidos — diligências estas deferidas pelo juízo de origem.

Não se pode ignorar que a apuração de crimes
graves
, com potencial incidência de qualificadoras, exige maior aprofundamento investigativo, sendo incompatível com o automatismo processual pretendido pela Defesa.

É de se destacar, ainda, que a
prática de dois crimes de
tentativa de feminicídio
(art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II,
ambos
do Código Penal), perpetrados contra duas vítimas do sexo feminino,
quais sejam, a
ex-companheira
do acusado
, Adriana dos Santos Pereira, e a sobrinha desta, Rosiane Pereira — no interior da residência da primeira, durante os festejos natalinos,

aliada a
o
contexto de violência doméstica,
bem como ao
uso de arma branca
(faca),
potencializam a complexidade probatória e justificam, de forma juridicamente plausível, o tempo dispendido até
o presente momento, bem como a

manutenção da prisão preventiva
em face da gravidade concreta e da periculosidade do agente.

De mais a mais,
a ausência de denúncia não se revela fruto de desídia estatal, mas sim de diligência instrutória em curso, conforme autorizado pelo juízo competente.
Noutros temos, não há que se falar em
reconhecimento de excesso de prazo quando demonstrada a atividade regular da persecução penal.

Digno de nota pontuar que
a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça

perfilha o entendimento de que
“Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.” (RHC n. 206.866, Ministro Og Fernandes, DJEN de 28/05/2025.)

Assim sendo
,
no caso vertente,
o
lapso temporal
não é suficiente para afastar a legalidade da medida cautelar, ante a demonstração de diligências relevantes e da ausência de inércia por parte do Ministério Público
do Estado do Espírito Santo
ou do
J
uízo de origem.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

acompanh
o
o ilustre
R
elator
para denegar
a ordem de habeas corpus
.

É como voto.